Tribunal: TJMT
Processo: 1020487-93.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020487-93.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Evicção ou Vicio Redibitório, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Substituição do Produto, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[HAMILTON FERREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 886.111.591-87 (ADVOGADO), WELLINGTON MARTINS DE LIMA - CPF: 931.915.961-00 (AGRAVANTE), GRAMARCA VEICULOS LTDA - CNPJ: 20.379.987/0001-04 (AGRAVADO), GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 59.275.792/0001-50 (AGRAVADO), DEBORA BRIZZOLLA FERREIRA DA SILVA - CPF: 821.497.200-00 (ADVOGADO), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - DEFEITO EM VEÍCULO NOVO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO - PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DOS EFEITOS DA DECISÃO - NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA - INDEFERIMENTO DA TUTELA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

1. Tratando-se de matéria que se confunde com o mérito da ação principal, não cabe a este Tribunal a sua apreciação, sob pena de atropelar a marcha processual (TJ-MT - N.U 1021934-19.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2021, Publicado no DJE 02/02/2021).

2. Consoante o § 3.o do artigo 300 do Código de Processo Civil, A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

3. Sendo eminente o perigo da irreversibilidade do provimento antecipado da medida, este deve ser indeferido, haja vista que, se for fornecido um veículo zero quilometro ao consumidor, o automóvel jamais retornará ao seu estado anterior, tendo em vista que, uma vez utilizado, não poderá mais ser vendido como novo, ocasionando sua desvalorização e consequentes prejuízos financeiros à concessionária ou fabricante.

4. Para a substituição do veículo por outro zero quilômetro de igual ou maior valor, é necessária a produção de provas, a fim de apurar a existência dos alegados defeitos no automóvel, suas origens, possibilidades de reparo bem como a falha na prestação dos serviços pela concessionária ou fabricante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com Pedido Liminar interposto por
WELLINGTON MARTINS DE LIMA
, contra decisão prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual combinada com Indenização por Danos Morais e Materiais n.o
1042821-95.2020.8.11.0041
, por ele movida em desfavor de
GRAMARCA VEICULOS LTDA
,
INDEFERIU
o pedido de tutela de urgência manejada
pelo ora agravante.

Em síntese, o agravante assevera que, não obstante ter o Juízo
a quo
ter denegado o pedido liminar pleiteado, sua decisão deve ser reformada, haja vista continuar pagando as parcelas do financiamento, não estar em posse do veículo e não ter mais interesse em permanecer com o automóvel, requerendo seja liminarmente determinada a substituição do veículo por outro de igual ou maior valor.

Aduz que o agravante que, “
em que pese a sapiência do nobre Julgador de piso em sua r. decisão que denegou o pedido de liminar pleiteado, verifica-se que esta deve ser combatida
”.

Menciona que “
vem sofrendo vários prejuízos, uma vez que disponibilizou um alto valor a título de entrada, e vem pagando as parcelas do financiamento, sem mesmo estar com o bem
”, além de precisar continuar honrando com o adimplemento do financiamento.

Considerando estarem ausentes os requisitos necessários para a concessão do pedido liminar, o presidente do feito indeferiu o pedido pleiteado.

Intimado, foram ofertadas Contrarrazões ao Recurso pelo agravado, requerendo seja o Agravo de Instrumento interposto julgado improvido, haja vista não existir nos autos comprovação de que seu veículo possui qualquer vício insanável que justifique sua pretensão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com Pedido Liminar interposto por Wellington Martins de Lima, contra decisão prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual combinada com Indenização por Danos Morais e Materiais n.o 1042821-95.2020.8.11.0041, por ele movida em desfavor de Gramarca Veículos LTDA, indeferiu o pedido de tutela de urgência manejada pelo ora agravante.

Pois bem.

Após detalhado exame do feito, em que pese o agravante defender que tais infortúnios não deveriam ocorrer em um veículo zero quilômetro, bem como que o valor dado como entrada era o único dinheiro que possuía como reserva, entendo que o recurso não merece provimento.

Acerca do pedido do agravante, para que seja deferida a substituição o veículo adquirido por outro de igual ou maior valor, implicaria no exaurimento da medida buscada em juízo; sendo, portanto, fundamental a instrução probatória a fim de que o direito seja aferido com maior grau de certeza.

Nesse contexto, urge trazer à baila o entendimento jurisprudencial deste egrégio Tribunal de Justiça, cuja transcrição segue abaixo (grifos nossos):

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL -
MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO
- RECURSO DESPROVIDO. Para que seja deferido o pedido liminar formulado pelo recorrente, imprescindível a presença do fumus boni iuris e o periculum in mora.
Tratando-se de matéria que se confunde com o mérito da ação principal, não cabe a este Tribunal a sua apreciação, sob pena de atropelar a marcha processual
(TJ-MT - N.U 1021934-19.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2021, Publicado no DJE 02/02/2021).

Dessa forma, a atual condição de uso do veículo deve ser verificada por perícia no bem, ou seja, necessária dilação probatória, sendo temerária a concessão da liminar para a substituição imediata do bem.

Ademais, há de se salientar que, não obstante o alto grau de aborrecimento suportado pelo consumidor, os defeitos apresentados não impedem o funcionamento regular do veículo, como nos casos de falhas no motor ou freio.

Ainda, existe o perigo da irreversibilidade do provimento antecipado da medida, haja vista que, se for fornecido um veículo zero quilometro ao agravante, o automóvel jamais retornará ao seu estado anterior, tendo em vista que, uma vez utilizado, não poderá mais ser vendido como novo, ocasionando sua desvalorização e consequentes prejuízos financeiros à agravada.

Sobre o tema, necessário transcrever o disposto no § 3.o do artigo 300 do Código de Processo Civil (grifos nossos):

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 3o
A tutela de urgência de natureza antecipada

não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão
.

Outro não é o entendimento jurisprudencial deste ínclito Tribunal de Justiça, consoante se verifica da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA – LIMINAR INDEFERIDA NA ORIGEM – REQUISITOS DA TUTELA JUDICIAL INDEMONSTRADOS –
PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DOS EFEITOS DA DECISÃO
–
DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. I - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. II - A pretensão antecipatória não será concedida caso constatado o risco de irreversibilidade da decisão, consoante determina o § 3o do artigo 300 do CPC. III -
A tutela pretendida pela agravante se revela em desacordo com os pressupostos mencionados
,
especificamente quanto ao perigo de irreversibilidade da medida
, o que certamente ocorrerá acaso se autorize a colação de grau sem a entrega do trabalho de conclusão de curso (TJ-MT - N.U 1009015-32.2019.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/09/2019, Publicado no DJE 12/11/2019).

Desse modo, tem-se que, para a substituição do veículo por outro zero quilômetro de igual ou maior valor, é necessária a produção de provas, a fim de apurar a existência dos alegados defeitos no veículo, suas origens, possibilidades de reparo bem como a falha na prestação dos serviços pelas agravadas.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2021